Tribunal: TJES
Processo: 5006393-22.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006393-22.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESENVOLVIDA POR CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AO ITEM 11.01, DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 008/2007. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I -
O artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, estabelece que compete aos Municípios instituir Imposto Sobre os Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), conforme definidos na Lei Complementar nº 116/2003.

II
- O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 784.439/DF (Tema 296), fixou a seguinte Tese: “
É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva
”.

III
- O cerne da questão é o eventual enquadramento dos serviços prestados pela Recorrente, alusivo à exploração de estacionamento rotativo em vias públicas, ao item 11.01, que possibilita a tributação da prestação de serviço de “
Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações”,
consoante se infere da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003, replicada no âmbito do Município de Guarapari, pela Lei Complementar Municipal nº 008/2007, a fim de justificar a incidência do ISSQN.

IV
- Na hipótese, o Contrato de Concessão (Id nº 5296376) firmado entre as partes, tendo como objeto a concessão, a título oneroso, de áreas de estacionamento em vias públicas do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, para implementação de estacionamento rotativo pago de veículos automotores, evidencia que a atividade desempenhada pela Impetrante, ora Recorrente, não se enquadra no item 11.01, da Lista Anexa da Lei Complementar nº 116/2003, replicado na Lei Complementar Municipal nº 008/2007, porquanto não restou identificada na contratação qualquer previsão de que a exploração do estacionamento rotativo em vias públicas constitui prestação de serviço de guarda e estacionamento de veículos, a qual estaria vinculada às garagens particulares, distinguindo-se da modalidade de gestão de área em vias públicas para estacionamento rotativo pago.

V
- O sistema de “parquímetro” instituído pelo Município Recorrido e concedido à Recorrente tem como finalidade a mera autorização de permanência do veículo em perímetro urbano (via pública), por determinado período de tempo, havendo uma contraprestação paga pelos usuários, cabendo à Concessionária Recorrente apenas fiscalizar a regularidade do estacionamento rotativo pago e o cumprimento da legislação municipal, inexistindo, portanto, dever de guarda, sem o qual, repisa-se, não há falar-se em incidência do ISSQN. Precedentes dos Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

VI
- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para fins de: (I) conceder a segurança e afastar a incidência de ISSQN sobre a exploração da concessão de gestão de estacionamento rotativo em vias públicas, objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 2022/0031936; e (III) condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais adiantada pela Recorrente e em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da Recorrente, nos termos da fundamentação supracitada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença e conceder a segurança e afastar a incidência de ISSQN sobre a exploração da concessão de gestão de estacionamento rotativo em vias públicas, objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 2022/0031936, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais adiantada pela Recorrente e em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da Recorrente, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RIZZO PARKING AND MOBILITY S.A.
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARAPARI - ES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado contra ato ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - ES
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu,
verbatim:

“À luz do exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

Custas ex lege pela impetrante.

Sem condenação em honorários (Lei nº 12.016/09, art. 25, e Súmulas 512/STF e 105/STJ).

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, inexistindo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que “
a atividade da Apelante NÃO SE CONFUNDE, evidentemente, como interpretou a Fiscalização Municipal ao exigir o ISS, implicitamente classificando a atividade prestada pela Apelante no item 11.01 da Lista de Serviços da Lei Complementar nº 008/2007, bem como Lista de Serviços anexa à na Lei Complementar 116/2003.”,
de soprte que “
A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA APELANTE NÃO PODE SER ENQUADRADA COMO “GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS TERRESTRES AUTOMOTORES”, como pretende a autoridade fiscal, uma vez que a Apelante não possui dever de guarda no estacionamento rotativo, tal como ocorre em caso de estacionamentos privados comuns, em que é firmado contrato de depósito entre as partes.”

Pontua que “
é improcedente a cobrança de ISSQN cobrado na CDA 2022/0031936 acostada à Execução Fiscal de nº 5004842-07.2022.8.08.0021, que exige da Apelante “ISSQN VARIÁVEL”. Novamente, a despeito da pouca clareza da materialidade tributável, considerando que a única atividade da Apelante no Município de Guarapari se refere à mencionada gestão de estacionamento rotativo, é possível concluir que está sendo cobrado o dito imposto justamente sobre essa atividade
”.

Argumenta, ainda, que “
com base na jurisprudência do E. TJ/SP e do TJ/RS, é indiscutível que o estacionamento rotativo de “Área Azul” não configura hipótese de incidência do ISS porquanto inexiste o dever de guarda e vigilância, mas apenas o dever de a Apelante fiscalizar e controlar o tempo de permanência de veículos nas vias públicas, assegurado o acesso igualitário a esses espaços
”, enfatizando que
“a Apelante está sendo fiscalizada pelo Município de Guarapari e, considerando o entendimento das autoridades fiscais municipais a respeito de suas atividades, tem grande expectativa de sofrer nova autuação fiscal relacionada ao ISS
”.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, postulando a manutenção da Sentença.

Em um breve histórico, depreende-se dos autos que o MUNICÍPIO DE GUARAPARI ajuizou EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 5004842-07.2022.8.08.0021), em desfavor da Recorrente, alicerçada nas seguintes Certidões de Dívida Ativa:

a)
Certidão de Dívida Ativa nº 2022/0031935, constituída em virtude do descumprimento da obrigação acessória de entregar documentos necessários à fiscalização da Concessionária Recorrente;

b)
C
ertidão de Dívida Ativa nº 2022/0031936, resultante da compreensão da Municipalidade de que a Concessionária/Recorrente RIZZO PARKING AND MOBILITY S.A. seria devedora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), em razão da prestação de serviços de “estacionamento de veículo”, conforme item 11.01 (Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações), da Lista de Serviços do artigo 225, da Lei Complementar Municipal nº 008/2007, previsto na Lista Anexa à Lei Complementar Federal nº 116/2003.

Por sua vez, a Recorrente RIZZO PARKING AND MOBILITY S.A. impetrou o MANDADO DE SEGURANÇA em epígrafe, questionando a sua autuação pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, no tocante ao ISSQN, que figura como objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 2022/0031936.

Nesse passo, o cerne da questão é o eventual enquadramento dos serviços prestados pela Recorrente, alusivo à exploração de estacionamento rotativo em vias públicas, a fim de justificar a incidência do ISSQN.

Com efeito, nos termos do artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, compete aos Municípios instituir imposto sobre os serviços de qualquer natureza (ISSQN) definidos na Lei Complementar nº 116/2003, o que fora observado pelo Recorrido ao editar a Lei Complementar nº 008/2007,
verbatim:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 156.
Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III -
serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003

Art. 1
o

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

Lista de Serviços Anexa à referida Lei Complementar

(...)

11 –
Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.

11.01
– Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 008/2007

(...)

Art. 225
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constante da Lista de Serviços abaixo descrita, ainda que esses não constituam como atividade preponderante do prestador.

11 –
Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.

11.01
– Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.

Sobreleva acentuar que a sobredita Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003 é taxativa, apenas permitindo interpretação extensiva para serviços congêneres, conforme entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ISS. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.
2.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (
STJ
-REsp 1.111.234/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 08/10/2009 negrito não original).

Destaco que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 784.439/DF (Tema 296), fixou Tese reiterando a compreensão jurisprudencial até então adotada, no sentido da taxatividade dos serviços listados em anexo à Lei Complementar nº 116/2003, sendo certo que a admissão da incidência do tributo sobre a prestação de serviços correlatos, em razão da interpretação extensiva, não altera a citada taxatividade da lista,
in litteris:

“É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”.

No mesmo sentido tem se posicionado a jurisprudência pátria, quando analisa situação idênticas, em seus Entes Federativos:

EMENTA: I –
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – Prestação de serviço de estacionamento rotativo pago – Insurgência contra a incidência do ISSQN – Alegada ausência de subsunção da atividade que desempenha com qualquer daquelas descritas na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 – Cabimento – Não enquadramento da atividade desenvolvida pela concessionária aos itens 11.01 e 17.12 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 – A Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 é taxativa – Não ocorrência do fato gerador – Reforma da sentença para afastar a incidência de ISSQN.
II –
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – Devolução dos autos em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil para reapreciação da matéria, diante do julgamento do mérito o REsp nº 784.439/DF, Tema nº 296, STJ.
III –
Nos termos contratuais firmados entre a autora e a Prefeitura de São Caetano do Sul, a atividade desempenhada pela requerente consistente na gestão e administração do sistema de estacionamento rotativo em vias públicas, que não se enquadra em qualquer item da Lista Anexa da Lei Complementar 116/2003, ainda que por interpretação extensiva, afastando a incidência do ISSQN.
IV
– Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso não provido (
TJ-SP
- AC: 10000413520228260565 São Caetano do Sul, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 29/05/2023, Data de Publicação: 29/05/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. ISS. ESTACIONAMENTO ROTATIVO MUNICIPAL. ZONA AZUL DE SANTA CRUZ. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ISS. A Lista Anexa à Lei Complementar n. 116/2003 é taxativa, sendo admitida a interpretação extensiva dentro de cada item apenas reconhecer a incidência de ISS aos serviços congêneres àqueles expressamente previstos. Jurisprudência do STJ, conforme REsp 1111234/PR representativo da controvérsia. De acordo com a Lei Municipal nº 6.848/2013, ao Instituir a Zona Azul, o Município explicitou que não seriam prestados serviços de guarda e vigilância do veículo, sendo o Estacionamento Rotativo Pago autorização de permanência do veículo em via pública, por determinado período de tempo, em troca de contraprestação pecuniária. Não há, portanto, serviço de vigilância sobre os veículos, exceto em relação à regularidade do Estacionamento no que diz respeito ao preenchimento do cartão ou do ticket (pagamento) e ao tempo de permanência do veículo no local (art. 7º da Lei Municipal). Não incidência do ISS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. LEI N. 14.634/2014. APLICAÇÃO. Caso em que aplicável a Lei Estadual n. 14.634/14, que institui a Taxa Única de Serviços... Judiciais. Ação ajuizada após a entrada em vigor do mencionado texto legal, o que impõe o reconhecimento da isenção das custas processuais, em atenção ao Ofício Circular nº 060/2015-CGJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação
Cível Nº 70072823149, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 27/07/2017). (
TJ-RS
- AC: 70072823149 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 27/07/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/08/2017)

Na hipótese, após análise do conjunto probatório dos autos, especialmente, do Contrato de Concessão (Id nº 5296376) firmado entre as partes, tendo como objeto a concessão, a título oneroso, de áreas de estacionamento em vias públicas do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, para implementação de estacionamento rotativo pago de veículos automotores, constata-se que a atividade desempenhada pela Impetrante, ora Recorrente, não se enquadra no supracitado item 11.01, constante da Lista Anexa da Lei Complementar nº 116/2003, replicada na Lei Complementar Municipal nº 008/2007.

Isto porque, não identifica no Contrato de Concessão (Id nº 5296376), qualquer previsão de que a exploração do estacionamento rotativo em vias públicas constitui prestação de serviço de guarda e estacionamento de veículos, a qual estaria vinculada às garagens particulares, distinguindo-se da modalidade de concessão para a gestão de áreas em vias públicas para estacionamento rotativo pago.

A propósito, a Cláusula 1.1, do Contrato de Concessão em questão deixa evidente o objeto e limites da atuação da Recorrente, inexistindo o dever de guarda/vigilância,
in litteris:

“
1.1.
Este CONTRATO tem por objeto a CONCESSÃO ONEROSA PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PÚBLICO PAGO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E SIMILARES NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES, em lote único, MEDIANTE USO E EQUIPAMENTO DO TIPO “PARQUÍMETRO MULTI-VAGAS ON-LINE”, SENSORES DE OCUPAÇÃO DE VAGAS, EQUIPAMENTOS EMISSORES DE TÍQUETES ELETRÔNICOS DE ESTACIONAMENTO E AINDA INSERÇÃO VIA TELEFONIA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE MODO QUE PERMITAM O TOTAL CONTROLE DA ARRECADAÇÃO, A OFERTA DE VÁRIAS FORMAS DE PAGAMENTO AOS USUÁRIOS, A AFERIÇÃO IMEDIATA DE RECEITAS E A REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS PERMANENTES POR PARTE DO PODER CONCEDENTE, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, respectivos anexos e demais documentos que integram o presente instrumento independente de transcrição.”

Note-se que o sistema de “parquímetro” instituído no Município Recorrido tem como finalidade a mera autorização de permanência do veículo em perímetro urbano (via pública), por determinado período de tempo, havendo uma contraprestação paga pelos usuários.

Nesse passo, cabe à Empresa Recorrente apenas fiscalizar a regularidade do estacionamento rotativo pago e o cumprimento da legislação municipal, ou seja,
os serviços prestados pela Recorrente não envolvem guarda (vigilância) de bens de terceiros, uma vez que cabe aos próprios condutores dos veículos estacionarem no local, não havendo nenhuma segurança adicional por parte da Concessionária, a qual apenas administrativa o sistema de estacionamento rotativo pago de veículos automotores, em vias e logradouros públicos, logo, não ocorreu o fato gerador e não há incidência do ISSQN.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da Sentença recorrida para afastar a incidência do ISSQN, tendo em vista que as atividades da empresa Recorrente não se enquadram na Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003, replicada pela Lei Complementar nº 008/2007, porquanto, repisa-se, a exploração do estacionamento rotativo em vias públicas não constitui prestação de serviço de guarda e estacionamento de veículos, a qual estaria vinculada às garagens privadas, distinguindo-se da modalidade de gestão de área em vias públicas para estacionamento rotativo pago, atingindo a certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa nº 2022/0031936.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformando a Sentença: (I) conceder a segurança, exclusivamente, para afastar a incidência de ISSQN sobre a exploração da concessão de gestão de

estacionamento rotativo em vias públicas, objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 2022/0031936; e (II) condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais adiantada pela Recorrente e em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da Recorrente
,
nos termos da fundamentação supracitada
.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)